Tribunal: TJES
Processo: 0003533-66.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003533-66.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
In casu
, além da narrativa harmônica e coerente dos policiais, consta confissão do apelante, tanto em sede policial como em juízo, sendo inviável sua absolvição.

2
.
Conforme assente entendimento jurisprudencial, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida, bastando, para tanto, que o agente pratique um dos crimes dispostos nos arts. 33 a 37, da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente, como aconteceu
in casu
.

3
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e §1°, do CPC.

4
.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003533-66.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: ANA PAULA RANHOL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
PABLO GONÇALVES
,
inconformado com a r. sentença de fls.

23/25-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(
...
)
no dia 01 de novembro de 2022, por volta das 15h30min, na rua Nova
Venécia
, n° 114, bairro Zumbi,
Cachoeiro de Itapemirim
, o
d
enunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, ‘crack’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, com a participação do adolescente Carlos Henrique Gabriel Giori, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de f
l
. 27 e Auto de Constatação Provisório d
e
Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 28. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
d
enunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito pr
ó
prio.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais civis se deslocaram até o endereço supracitado a fim de identificar e qualificar um indivíduo vulgarmente conhecido como ‘Nota’ que, segundo informações pretéritas, possuía envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. Ao se aproximarem da residência alvo das notícias os agentes da lei visualizaram um indivíduo próximo ao imóvel, que ao perceber a presença policial empreendeu fuga com uma sacola em mãos.

Ato contínuo, realizado o acompanhamento a pé
os
agentes da lei lograram êxito em abordar o indivíduo que se identificou como sendo VIN
Í
CIUS. Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em seu poder, todavia, no interior da sacola que carregava foram localizados 22 (vinte e dois) pinos de substância similar a ‘cocaína’, 34 (trinta e quatro) pedras de substância similar a ‘crack’, 11 (onze) buchas de substância similar a ‘maconha’, além de certa quantia em dinheiro.

Cumpre ressaltar que o ora denunciado confirmou residir no imóvel indicado pelos colaboradores da pol
í
cia civil, logradouro em que foi localizado o adolescente Carlos Henrique Gabriel Giori. Após busca pessoal, com o citado foram encontrados diversos pinos de ‘cocaína’ vazios e determinada quantia em dinheiro em notas trocadas.

Após ser encaminhado à delegacia de pol
í
cia, realizadas diligências investigativas por parte da autoridade policial constatou-se que VIN
Í
CIU
S havia fornecido nome falso, tratando-se na verdade da pessoa de PABL
O
GONÇ
A
L
V
ES e que o teria feito para omitir seus antecedentes
crimin
ais eis que se encontrava evadido do sistema prisional.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e no art. 307, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, “por não existir prova suficiente para a condenação, com base no princípio
i
n dubio pro reo
”, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e, por fim, pela concessão de assistência judiciária gratuita e fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Dito isso, impende salientar desde logo que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 49282617 de fls. 23/24-v do inquérito policial em apenso, do Auto de Apreensão de fls. 27 do inquérito policial e por meio do Laudo de Exame Químico nº 10.229/2022 acostado às fls. 16/16-v dos autos físicos, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal.

Especificamente acerca do tema, a Policial Civil Gleicy Armani Costa Loiola narrou em juízo:

“(...) Que o local já lhe era conhecido de outras ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas; Que já havia cumprido mandado de busca e apreensão duas vezes naquela residência;
Que o já sabiam que o imóvel era usado pelo pessoal do tráfico do Zumbi
; Que, ao chegarem no imóvel apontado, o apelante, ao perceber a presença dos agentes, tentou se evadir pela laje da residência, levando consigo uma sacola; Que pulou com a sacola com a droga; Que, pós a captura, o apelante lhes apresentou nome falso; Que, no interior da sacola, foram encontradas substâncias entorpecentes;
Que
se lembra que
havia um adolescente no interior da residência
(...)”.

No mesmo sentido, a Policial Civil Bruna Simmer Quintas complementou:

“(...) Que o acusado foi colocado na mesma viatura em que o adolescente se encontrava;
Que o acusado começou a orientar o menor Carlos Henrique Gabriel Giori a assumir a culpa pelas drogas apreendidas
(...)”.

Sob tal perspectiva, impende enfatizar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, confessa que estava traficando entorpecentes, bem como que residia no referido imóvel, relatando inclusive que o menor Carlos Henrique Gabriel Giori morava na mesma residência, e que estava na casa no momento da abordagem, desse modo a absolvição do recorrente por ausência de provas não merece prosperar.

Prosseguindo e consoante assente entendimento jurisprudencial, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida, bastando, para tanto, que o agente pratique um dos crimes dispostos nos arts. 33 a 37, da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06). PENA-BASE. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO DE CONDENAÇÕES DO APELANTE. UTILIZAÇÃO NAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE ENTORPECENTES. CARACTERIZAÇÃO MEDIANTE ENVOLVIMENTO DO MENOR, A QUALQUER PRETEXTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Houve exasperação da pena-base mediante fundamentação idônea, considerando, sobretudo, os antecedentes criminais e a quantidade de entorpecentes encontrados (artigo 42, da Lei 11.343/2006). 2. Não há bis in idem na avaliação do histórico criminal do apelante, tendo em vista que o juízo primevo utilizou duas condenações para negativar a vetorial dos antecedentes criminais e uma outra distinta para aferir a sua reincidência. 3. A reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes do c. STJ. 4.
É irrelevante a comprovação da efetiva corrupção do adolescente para a caracterização do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, posto que é suficiente que haja prova de seu envolvimento na prática delituosa para que incida a majorante
. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES, ApCrim 0008958-94.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, Sessão de julgamento: 13/09/2023).

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso, por meio dos depoimentos prestados pelas policiais civis responsáveis pela ocorrência, que o acusado foi abordado tentando empreender fuga de sua residência, no bairro Zumbi, e após a apreensão das drogas que com ele se encontravam, os agentes públicos identificaram no interior do referido imóvel, o adolescente infrator Carlos Henrique Gabriel Giori, na posse de pinos de cocaína vazios e certa quantia em dinheiro, em notas fracionadas.

Desse modo, diante de o acusado esclarecer que o menor residia no mesmo imóvel, onde o recorrente confessamente praticava o tráfico de entorpecentes, resta indene de dúvidas o envolvimento do adolescente na prática delituosa,
circunstância que
é suficiente para ensejar a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei
n
º 11.343/2006
.

Ademais, depreendemos ainda do depoimento policial da testemunha Bruna Simmer Quintas que, ao serem colocados na viatura, para encaminhamento à delegacia, o acusado tentou instruir o menor a assumir a propriedade das drogas, impossibilitando, também sob este aspecto, o acolhimento do pleito defensivo de decote à causa de aumento em questão.

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça, CONHEÇO do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.,

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Ana Paula Ranhol da Silva, OAB/ES Nº 35.060, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)